Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748280-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEILA CECILIA PORTO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de retratação, interposto pelo agravante BRB, contra a decisão monocrática de ID no 78140354, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como a parte agravada já apresentou suas contrarrazões ao recurso, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador